Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 186, § 2o, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Consoante art. 186, § 2o, do CPC, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.
2. A referida previsão legal de intimação pessoal surgiu para facilitar o acesso à Justiça aos necessitados, patrocinados pela Defensoria Pública, garantindo o princípio do contraditório, estando em consonância com o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, que deve ser observado por todos os atores do processo.
3. Se o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e não observou o pedido de intimação pessoal formulado pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, imperiosa a anulação da sentença.
4. Recurso provido. Sentença anulada.